Tribunal: STF
Processo: RE 1282863
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME CELETISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO. AVERBAÇÃO. EC Nº 57/2003. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DIREITO LOCAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 11.960/2009. RE 87.947-RG. REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais (Hemominas). Aparelhado o recurso na afronta ao art. 37, XIII e XIV, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Transcrevo a ementa proferida pela Corte de origem:
    “Servidor público – contrato temporário – aprovação em concurso público – averbação do tempo de serviço para fins de aposentadoria, adicional por tempo de serviço (quinquênio) e férias-prêmio – diferenças salariais – juros e correção monetária – modulação dos efeitos nos termos da decisão da ADI 4425 – recurso conhecido e parcialmente provido – sentença reformada somente no tocante aos consectários da condenação.” 
    Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Prequestionamento. Ausência. Servidor público municipal. Contagem de tempo de serviço sob o regime celetista. Férias-prêmio. Concessão. Ofensa a direito local. Incidência da Súmula nº 280 da Corte. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. O dispositivo constitucional tido como violado não foi examinado pela Corte regional. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 3. O Tribunal de origem, analisando a Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte e a Lei municipal nº 7.169/96, concluiu que os servidores, ora agravados, faziam jus ao aproveitamento do tempo de serviço prestado sob o regime celetista, após a transformação do vínculo para o regime estatutário, para fins de concessão de férias-prêmio. 4. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 da Corte. 5. Agravo regimental não provido” (ARE 669569 ED, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 27.8.2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 17.10.2013 PUBLIC 18.10.2013). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME CELETISTA. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS-PRÊMIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (ARE 684517 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 11.9.2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 21.9.2012 PUBLIC 24.9.2012). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO INDIVIDUAL (GEPI). REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Emenda Constitucional Estadual 57/2003 e Lei Estadual 6.762/1975), circunstância que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula 280 do STF. Precedentes. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 913.950-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 23.02.2017).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Verifico, por seu turno, que a matéria sobre atualização monetária de acordo com a Lei nº 11.960/2009 restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 870.947-RG.
    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015. 
    Ante o exposto, quanto ao mérito, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Quanto ao tema submetido à sistemática da repercussão geral, devolvam-se os autos à Corte de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora